Tribunal: TJDFT
Processo: 0740144-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No Processo: 0740144-08.2020.8.07.0000 REQUERENTE: WALID KHALED EL-AWAR REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ================= DESPACHO ================== Cuida-se de petição de próprio de punho, apresentada por WALID KHALED EL-AWAR, na qual formula diversos pedidos que, ao que tudo indica, pretende a revisão da condenação a ele imposta. Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante não é bacharel em direito e, nada obstante aponte-se como requerido algum dos d. Juízos das Varas de Entorpecentes do Distrito Federal, não colacionou qualquer documento capaz de permitir a adequada instrução necessária para análise do feito. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I e III, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, nomeio a Defensoria Pública para acompanhar o feito e para que providencie à necessária instrução da revisão criminal, viabilizando a análise dos pedidos, sob pena de não conhecimento. Prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator